Tribunal: TJDFT
Processo: 0742406-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE SHOW EM MOMENTO TARDIO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. ALTAS TEMPERATURAS JÁ PREVISTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos formulados pelos Autores da ação e condenou a Ré a restituir os Autores o valor de R$ 3.736,60, bem como a arcar com indenização a título de dano moral no importe de R$ 2.000,00(dois mil reais).
2. Na origem os Autores, aqui Recorridos, ajuizaram ação alegando que adquiriram ingresso para show da cantora Taylor Swift, programado para ocorrer no dia 18/11/2023, no Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro/RJ. Contudo, após adentrar no local e suportarem longa espera, faltando apenas 2 horas do horário designado para o início, foram comunicados pela organização do evento que, devido às condições climáticas adversas, haveria o reagendamento para o dia 20/11/2023, data em que não mais poderiam permanecer em outro Estado e assistir ao show. Eles argumentam que o local do evento era desprovido de medidas mínimas para lidar com as altas temperaturas no ambiente e expunha a plateia a péssimas condições. Além disso, dentro do estádio se viram envolvidos com “arrastão” praticado por bandidos, ficando expostos a grandes riscos, sem qualquer apoio por parte da organização do evento. Ao final, pleiteiam a devolução do valor despendido com passagens aéreas, diárias de hotel, dentre outros gastos, bem como indenização por danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões (Id 63331735), nas quais a parte Recorrida pleiteia a rejeição do recurso, com a manutenção da sentença.
4. Em suas razões recursais, a Recorrente alega que a sentença deve ser reformada, vez que inexiste ato ilícito no caso em apreço, pois as altas temperaturas experimentadas no Rio de Janeiro na semana da realização do show referido foi evento imprevisível, fora das previsões metereológicas, com recorde de temperatura, com sensação térmica histórica, tratando-se de fortuito externo, afastando a sua responsabilidade. Defende que o público teve acesso à água potável nos dias dos eventos, desde o primeiro show da cantora Taylor Swift, que ocorreu no dia 17/11/2023. Defende a inexistência de dano material, sob o argumento de que as despesas arcadas pelos Recorrentes não estão ligadas ao serviço de entretenimento prestado por ela, vez que as contratações não foram feitas de forma vinculada a compra de ingressos. A Recorrente alega inexistência do dever de indenizar, em razão da configuração da excludente de responsabilidade de força maior. Por fim, alternativamente, pleiteia a redução do valor fixado, por considerar excessivo.
5. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
6. Não obstante a argumentação apresentada, razão não assiste à Recorrente, pois conforme já pontuado pelo Juízo de primeiro grau, apesar das altas temperaturas experimentadas no Rio de Janeiro na semana do show objeto de questionamento, que deu ensejo à remarcação do evento programado para realizar no dia 18/11/2023, as condições climáticas já eram conhecidas antecipadamente, inclusive em virtude da repetição do cenário de calor extremo no dia anterior, a Requerida não adotou medidas para cancelar o espetáculo com antecedência. Assim, agindo dentro da programação, o público pagante, dentre o qual estavam os Recorridos, se dirigiram ao local acreditando que o espetáculo seria realizado, e somente após longa espera em condições insalubres, foi anunciado o adiamento do show. Logo, houve falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.
7. O valor da condenação a título de dano material refere-se a despesas que os Autores tiveram com o comparecimento ao local do evento, mostrando-se pertinente o reconhecimento do dever de ressarcimento.
8. Igualmente, ao contrário do afirmado pela Recorrente, a falha na prestação do serviço, com o atraso no anúncio do adiamento do espetáculo, sujeitando os Recorridos a comparecer ao local, após longa espera para assistir ao show, expostos a condições insalubres, gerou neles sentimentos de frustração e desconforto que extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano, ensejando o dever de reparação a título de dano moral. Além disso, o adiamento do evento impediu os Autores de participar do evento.
9. No que se refere ao montante da condenação, as Turmas Recursais deste TJDFT firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. É necessário considerar ainda a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes, motivo pelo qual o valor de R$ 2.000,00, fixado pelo Juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido, ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto, não merecendo reparos a sentença recorrida.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Condenada a Recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55, caput, da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.